Tribunal: TJES
Processo: 5019812-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019812-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES FELIPE GONCALVES LYRIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEEU E EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato da Execução Penal, sob a alegação de ilegalidade decorrente da demora na atualização do sistema SEEU e na expedição do atestado de pena, inviabilizando a análise de direitos do paciente, como a progressão ao regime aberto. O impetrante sustenta que há omissão na inserção de registros fundamentais na aba “Incidentes Concedidos” e na retificação do desmembramento das infrações penais, afetando a correta individualização da pena.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na atualização do sistema SEEU e na expedição do atestado de pena pelo Juízo da Execução configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora excessiva na atualização do sistema SEEU e na expedição do atestado de pena inviabiliza a análise dos direitos executórios do paciente, caracterizando omissão indevida do Juízo da Execução Penal.

4. A inércia do juízo afronta o princípio da razoável duração do processo, pois impede a adequada execução da pena e o exercício dos direitos do apenado.

5. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) exige que a individualização da pena seja realizada com base na soma ou unificação das penas, considerando remição e detração, conforme previsto no art. 111. A ausência de atualização no sistema inviabiliza o correto cumprimento dessa determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na atualização do processo de execução penal e na expedição do atestado de pena configura constrangimento ilegal quando inviabiliza a análise dos direitos executórios do apenado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, VI, e 111.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, HC nº 0624667-56.2023.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, DJCE 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019812-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: CHARLES FELIPE GONCALVES LYRIO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO (REG. ABERTO E LIVRAM. CONDICIONAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHARLES FELIPE GONCALVES LYRIO
em face do suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo (Regime Aberto e Livramento Condicional), que, nos autos da Execução Penal nº 2000053-60.2024.8.08.0016, perpetrou suposta ilegalidade na demora da emissão do atestado de pena atualizado, “
dificultando a análise dos direitos do paciente, como a progressão ao regime aberto
”.

O impetrante alega, em síntese, que
(i)
é verificada a ausência de registros fundamentais na aba “Incidentes Concedidos” e a necessidade de retificação do desmembramento das infrações penais, para que constem adequadamente os crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 180,
caput
, do CP;
(ii)
“
a
ausência de registros atualizados no sistema SEEU e a demora na emissão do atestado de pena inviabilizam a análise dos direitos do paciente, configurando omissão por parte da autoridade coatora
”.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia liminarmente a atualização do sistema SEEU para que sejam incluídos os registros pendentes na aba “
incidentes concedidos
” e a retificação das infrações penais, a fim de que seja expedido atestado de pena atualizado. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 11586579.

As informações foram prestadas ao ID 12199066, oportunidade em que informa o Juízo da Execução a adoção das diligências necessárias.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11991912, pelo
não conhecimento
do
writ
e pela
concessão da ordem
de ofício.

Pois bem. A causa de pedir diz respeito a eventual constrangimento ilegal pela demora na atualização do processo de execução do paciente, de modo que o presente
habeas corpus
não foi impetrado como substituto do recurso de Agravo de Execução, mas sim pela alegada negativa de prestação jurisdicional do Juízo de primeiro grau.

Aliás, a possibilidade de impetração do presente remédio constitucional em temáticas análogas vem sendo admitida e devidamente analisada pelos Tribunais Pátrios. A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS QUE SE RESTRINGE À CELERIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJCE. DEMORA IRRAZOÁVEL EVIDENCIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINADA QUE O MAGISTRADO DE PISO ADOTE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PROVIDENCIAS PARA EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA ATUALIZADO DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Defensoria Pública do Estado do Ceará, em favor de José Leonardo Dias Soares, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza. 2. De início, registro que embora o processo que originou a presente impetração seja uma execução penal, verifica-se que a causa de pedir seria o constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de atualização do Relatório de Situação Processual Executória com todas as previsões dos benefícios do apenado a fim de viabilizar a sua progressão de regime, ou seja, o pedido de mérito do presente writ não é a concessão em si da progressão de regime por esta Corte de Justiça, cuja análise é inviável em sede de Habeas Corpus, mas sim o reconhecimento de mora na prestação jurisdicional. Writ conhecido. Precedentes TJCE. 3.
O habeas corpus é garantia constitucional que tem, por fim, restaurar o direito fundamental de locomoção, tolhido ou ameaçado com base em ilegalidade ou abuso de poder, conforme insculpido na Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso LXVIII. A nível infraconstitucional, dispõe o art. 647, do Código de Processo Penal: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” (...)
6. Necessária a concessão da ordem, a fim de determinar que o magistrado de piso adote no prazo de 10 (dez) dias providências para expedição do relatório da situação processual executória atualizado do paciente, conforme pleito apresentado pela defesa do paciente,
no intuito de tutelar o acesso à justiça (art. 5º XXXV, da CF), visto que é um direito fundamental e não se resume apenas ao ingresso de uma demanda, mas também ao direito de receber uma resposta jurisdicional efetiva e célere (art. 5º, LXXVIII, da CF), mormente porque a pretensão está relacionada ao direito à liberdade (art. 5º, X, CF) e a matéria ser de competência expressa do Juízo da Execução (art. 66, III, alínea “b”, da LEP).
7. Ordem conhecida e concedida, em consonância com o parecer da PGJ.

(TJCE, HC nº 0624667-56.2023.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, DJCE 01.06.2023) (Grifei)

Em exame aos autos originários nº 2000053-60.2024.8.08.0016, a demanda foi inicialmente distribuída perante o Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo (Regime Aberto e Livramento Condicional), tendo sido remetido, por ato sem visibilidade, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha (semiaberto).

Recebidos os autos, fora juntada certidão, atestando o seguinte: “
Considerando que a presente execução penal não foi devidamente implantada, inexistindo incidentes concedidos, bem como o desmembramento correto dos crimes praticados pelo reeducando, devolvo a presente execução penal para os devidos fins
”.

Os autos foram, portanto, estornados ao Juízo de origem, sendo-os recebidos na data de 29/07/2024. Ato contínuo, diante da inércia da Vara, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ora impetrante, apresentou petição na data de 07/10/2024, pugnando o seguinte:

1. Ciente da implantação da Guia de Execução no sistema SEEU, observa-se que permanecem pendentes registros na aba de "Incidentes Concedidos". Outrossim, requer-se a retificação do desmembramento para que constem corretamente as infrações penais conforme o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e o art. 180, caput, do Código Penal.

2. Após a atualização dos autos e emissão do respectivo atestado de pena, pugna-se pela remessa dos autos à Vara de Execuções Penais competente para análise do direito de progressão ao regime aberto.

3. No mais, considerando a juntada das planilhas de estudo no mov. 9, requer-se o cômputo das remições nos termos do art. 126, §1º inciso I da Lei de Execução Penal (LEP). Outrossim, solicita-se o envio das planilhas pendentes, conforme o art. 129 da LEP.

Ocorre que, desde então (72 dias ao todo), houve inércia do Juízo de origem em analisar quaisquer dos pedidos efetuados, sendo eles precípuos para o devido trâmite da Execução Penal do paciente, haja vista seu atestado de pena estar incorreto e desatualizado.

De fato, não se mostra razoável a morosidade identificada tão somente para efetivar a implementação escorreita do processo executório, providência cuja necessidade restou inclusive constatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha, fato que viola o correto cumprimento da pena (art. 66, VI, da Lei de Execução Penal).

Com efeito, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) dispõe que a definição do regime de cumprimento de pena será realizada pelo resultado da soma ou unificação das penas. Assim, merece destaque a redação do art. 111 da referida legislação, segundo a qual: “
Q
uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
”

No entanto, o Juízo de execução deixou de tomar providências pertinentes com o fim de sanar a irregularidade, de modo que, nesse contexto, há flagrante ilegalidade decorrente da demora na retificação da situação carcerária do paciente.

Ante o exposto,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada, confirmando a liminar outrora concedida, para que o Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo empreenda celeridade no feito, dando o impulso necessário para analisar os pedidos constantes no mov. 14.1, notadamente para implantação escorreita da execução penal.

É como voto.

Sendo este o voto vencedor,
oficie-se
ao Juízo de origem acerca do inteiro teor deste julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a concessão da ordem.

Acompanho o E. Relator quanto a concessão da ordem.